Tribunal: TJMT
Processo: 1005822-49.2023.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005822-49.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAEL DO NASCIMENTO CORREIA - CPF: 061.918.771-96 (APELADO), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADNA AUGUSTO MORENO SILVA - CPF: 046.247.211-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005822-49.2023.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAEL DO NASCIMENTO CORREIA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI No 11.340/06) E ART. 147-A, §1o, II, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO PARCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PLURALIDADE DE CRIMES E CONTINUIDADE DELITIVA – PLEITO PELA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA EXASPERAÇÃO DA PENA – PARCIAL PROVIMENTO – A PALAVRA DA VÍTIMA DESTACA A OCORRÊNCIA DE DIVERSOS DELITOS – DÚVIDA QUANTO A QUANTIDADE – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE AUMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância.

Os “prints” de conversas do “WhatsApp”, embora possam ser considerados válidos como meio de prova, dependem da existência de elementos capazes de demonstrar fatos não elucidados no caso em tela.

Embora as declarações da vítima não deixem dúvidas quantos a prática de diversos crimes, ante a existência de dúvidas quanto a quantidade de ações delitivas, deve-se aplicar a fração mínima de aumento pela continuidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005822-49.2023.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAEL DO NASCIMENTO CORREIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo no 1005822-49.2023.8.11.0006, que condenou o apelado
Rafael do Nascimento Correia
às penas de
03 (três) meses de detenção
, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06 e
09 (nove) meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 147-A, §1o, II, do Código Penal, as quais deverão ser cumpridas em regime inicial
aberto
(ID 205483540).

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pelo reconhecimento da continuidade delitiva em relação ao crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), vez que o delito teria sido praticado por cerca de 16 (dezesseis) vezes (ID 205483550).

As contrarrazões defensivas foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 205483561).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
do recurso ministerial, a fim de que seja reconhecida a continuidade delitiva, mas ante a dúvida quanto a quantidade de vezes que o delito foi praticado, pela exasperação da pena em 1/6 (um sexto) – ID 211694158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005822-49.2023.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAFAEL DO NASCIMENTO CORREIA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Rafael do Nascimento Correia
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 24-A,
caput
, da Lei no 11.340/2006, por 16 (dezesseis) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, e art. 147-A, §1o, II, do Código Penal, sob o argumento de que, entre os dias 30/06/2023 e 02/07/2023, o denunciado/apelado, “
reiteradamente, perseguiu a vítima Adna Augusto Moreno Silva, sua ex-namorada, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, bem como,
por 16 (dezesseis) vezes, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência nos autos PJE n.o 1004630-81.2023.8.11.0006, concedidas em benefício da ofendida, condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal
” (ID 205483488).

Segundo a peça inaugural, “
a vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 08 (oito) meses, estando separados há cerca de 01 (um) mes, à época dos fatos
” (ID 205483488).

Alegou-se que “
o denunciado, desde então, inconformado com o término do relacionamento, passou a perseguir a vítima, sendo que, em uma ocasião agrediu-a fisicamente, razão pela qual ela solicitou medidas protetivas de urgência nos autos PJE n.o 1004630-81.2023.8.11.0006, as quais foram concedidas, com incidência da Lei no 11.340/06, em desfavor do denunciado, sendo a ele impostas, dentre outras, a proibição de aproximar-se da vítima no limite mínimo de 200 (duzentos) metros, manter contato com ela, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, bem como a proibição de frequentar a residência da ofendida, seu local de trabalho, bem como a residência de familiares e amigos dela, com a finalidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima, tendo sido ele devidamente intimado em 05.06.2023
” (ID 205483488).

Afirmou-se ainda que “
nas circuntâncias de tempo e local supramencionadas, mesmo devidamente cientificado das medidas protetivas de urgência, o denunciado continuou realizando ligações e mandando de texto mensagens para vítima, utilizando-se do número de telefone dele - 65 99671-6548 - e outros números restritos, ocasiões em que pedia para reatar o relacionamento, dizendo-lhe que a amava
” (ID 205483488).

A peça inaugural afirmou ainda que, “
no dia 30.06.2023, o denunciado intensificou o envio de mensagens à vítima, e, no dia 01.07.2023, após ter visualizado uma fotografia da ofendida com o amigo dela, de prenome Igor, o denunciado encaminhou mensagem a ele, perguntando se estava se relacionando com a ofendida e, como não fora respondido, o denunciado ligou para Igor, reiterando a pergunta. Após, o denunciado encaminhou mensagens à vítima, bem como realizou ligações para ela, durante a madrugada
” (ID 205483488).

Relatou-se que “
no dia 02.07.2023, por volta das 20h00min., a vítima estava na igreja, localizada na Avenida São João, n.o 485, Bairro Cavalhada I, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, ocasião em que o denunciado chegou ao local, muito embora ela já houvesse deixando de frequentar a igreja que habitualmente comparecia, para não encontrá-lo. Consta nos autos print do extrato das ligações recebidas pela vítima do denunciado, sendo nas datas de 02.07.2023, às 10h55min., às 03h07min., por 04 (quatro) vezes, no dia 01.07.2023, por pelo menos 06 (seis) vezes e no dia 30.06.2023, por pelo menos 02 (duas) vezes, utilizando-se do seu telefone (65) 99671-6548 e de um número desconhecido (ID. 122524306)
” (ID 205483488).

Registrou-se que “
há nos autos prints de algumas das mensagens de texto mensagens que o denunciado, constantemente, enviava para o celular da vítima (ID. 122524307, ID. 122524308, ID. 122524309 e ID. 122524310). Assim, verifica-se que o denunciado, reiteradamente, perseguiu a vítima, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, bem como invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade Destarte, ao perpetrar as condutas acima narradas o denunciado, por pelo menos 16 (dezesseis) vezes, descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos PJE n.o 1004630-81.2023.8.11.0006, notadamente a proibição de aproximar-se e manter da vítima e manter contato com ela, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação
” (ID 205483488).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 75.4.2023.21439 e foi recebida em 11/07/2023, dando início à fase judicial da persecução penal, que culminou na condenação do apelado nos termos mencionados anteriormente.

Conforme destacado, anteriormente, o recurso ministerial não pretende discutir a materialidade ou autoria do delito descrito no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, mas se o crime foi praticado por mais de uma vez, em circunstâncias capazes de caracterizar a continuidade delitiva.

Analisando a prova dos autos, observa-se que no dia 05.06.2023, o juízo plantonista da Comarca de Cáceres/MT concedeu, nos autos do processo no 1004630-81.2023.8.11.0006, medidas protetivas em desfavor do apelado
Rafael do Nascimento Correia
e em favor de
Adna Augusto Moreno Silva
(ID 205483473 – pp. 26/28).

Consta nos autos que o apelante procedeu a pelo menos 11 (onze) ligações para a vítima, que não o atendeu (ID 205483450) e lhe enviou diversas mensagens (ID 205483451).

Em seu depoimento na fase judicial, a vítima
Adna Augusto Moreno Silva
relatou que “
ele começou a me mandar várias mensagens, me ligar de madrugada; um amigo meu postou uma foto comigo, ele foi na casa do meu amigo, ameaçou meu amigo, perguntando o que ele tinha comigo
; (...)
ele falou que mandaram, parece, uma foto pra ele já estava me perseguindo; mandava mensagem para amigas minhas e falava para elas ‘por favor, não fala pra ela que eu mandei mensagem, porque eu não posso, senão eu vou preso’; ele tinha noção disso
; (...)
ele falou pra mim que se eu não ficasse com ele, eu não ia ficar com mais ninguém
; (...)
mandou mensagem para várias amigas, para mais de dez amigos meus
; (...)
depois da medida protetiva eu nunca mais nem respondi ele
” (extrato da sentença – ID 205483540).

Aqui deve-se ressaltar que “
nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância
.
[...]
Os “prints” de conversas do “WhatsApp” devem ser considerados válidos como meio de prova
, mormente quando corroborados por outros elementos do conjunto probatório e pela confirmação do réu quanto ao envio das mensagens
” (N.U 1002387-52.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

Além da palavra da vítima, importante mencionar que a prova testemunhal também demonstra que o apelado praticou a conduta por diversas vezes.

A este respeito, a informante
Eloiza de Arruda Silva
disse:

“(...) ele importunou, foi atrás dela na Igreja; na outra também; (...) ele tenta chegar perto pra conversar; (...) já ameaçou os colegas, já chegou em uma roda e falou bem assim ‘quem ficar com ela aqui eu vou bater’; (...) teve um ocorrido que ele também começou a me seguir pra começar a saber das coisas que ela estava fazendo; (...) ele ligou, mandou mensagem; foi dia do aniversário da prima dela, ele mandou mensagem; perturbou, querendo falar, ela não respondia; eu vi, ela me mostrou as mensagens; e ligava também pelo número restrito; (...)”.

Já a testemunha
Igor Firmino Chaves da Silva
relatou que:

“(...) aconteceu que de tardezinha a gente postou uma foto no Chiquinho; aí nesse período eu fui pra casa, aí eu parei num bar ao lado de casa pra eu jogar sinuca com meu colega; aí ele pegou e me mandou uma mensagem; (...) ele foi no local que eu estava; chegou e me fez uma pergunta: ‘oh Igor, você ta ficando com a Adna?’; (...) eu quero saber porque eu sou ex dela e tal; aí eu falei ‘não, tranquilo, do fato de eu estar postando uma foto com ela não quer dizer que eu tô com ela pra você ficar ligando pra mim, querendo me ver’; aí ele pegou e falou pra mim, ‘ah, beleza, se você não quer me falar tá tranquilo, mas também você ta sabendo que vai acontecer outras situações se eu saber que você ta ficando com ela’; aí eu falei, mas que tipo de situações que podem acontecer; ele falou ‘você sabe que eu sou louco pela menina, faço de tudo por ela e tal, então se eu ver você perto dela, eu quero que você saia de perto dela, não quero você perto dela (...)”.

Entretanto, como bem pontuou a sentença:

“Malgrado conste dos autos extrato do telefone da vítima contendo 11 (onze) ligações do número de telefone do réu (que, inclusive, informou seu número de telefone quando do seu interrogatório em Juízo), não há como comprovar as datas em que as ligações ocorreram, eis que do print das ligações recebidas pela vítima e anexado no id. 122524306 constam somente horários do documento, sem data das ligações recebidas. Do mesmo modo, os prints das mensagens encaminhadas pelo acusado à vítima, constam somente horários das mensagens, não contendo data do recebimento destas, conforme se pode verificar dos id.’s 122524307, 122524308, 122524309 e 122524310. Desta forma, para caracterização do crime continuado, é preciso tanto o preenchimento dos requisitos objetivos (tempo, lugar e forma de execução), quanto do subjetivo. No caso dos autos, em que pese ser crimes da mesma espécie, o requisito do tempo (objetivo), não restou preenchido, visto que não há comprovação da data em que as mensagens e as ligações foram efetuadas”.

Ou seja, apesar das provas acostadas ao feito, não se comprovou quando as mensagens foram enviadas, a permitir a conclusão de que foram enviadas após a concessão das medidas protetivas de urgência.

Contudo, não é possível negar que a vítima, quando ouvida durante a persecução penal, afirmou que o apelado descumpriu as medidas em diversas oportunidades.

Assim, é certo que se deve entender pela pluralidade de delitos.

Entretanto, por não haver provas de quantas vezes ocorreram, nos termos do parecer ministerial, deve-se utilizar a fração mínima para elevação da reprimenda.

Neste sentido: “
No caso da continuidade delitiva, a fração de aumento deve levar em consideração o número de infrações cometidas, com base nas provas dos autos. Havendo dúvidas com relação à quantidade exata de infrações praticadas pelo agente, afigura-se apropriado a aplicação do patamar mínimo de 1/6 (um sexto) para fins de fixação do quantum de aumento da reprimenda
” (N.U 0001235-98.2019.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

Estando a pena em 03 (três) meses de detenção, aplicada a fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena pela prática do crime previsto no art. 24-A,
caput
, da Lei no 11.340/2006, em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para redimensionar a pena do apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A,
caput
, da Lei no 11.340/2006 para
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva.

Mantenho os demais pontos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024